Tribunal: TJSP
Processo: 2074233-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra decisão que transferiu o agravante que se encontrava em estágio probatório. Processo julgado em 1o grau. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.